Tribunal: TJMT
Processo: 1020241-32.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020241-32.2024.8.11.0041
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRG COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS ME LTDA - CNPJ: 19.195.572/0001-00 (RECORRENTE), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.715.781/0001-09 (RECORRIDO), Juízo da 11ª vara cível de cuiabá (SUSCITANTE), JUÍZO DO 5ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REPROPOSITURA DE AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 286, INCISO II, DO CPC. INAPLICABILIDADE ENTRE JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FACULDADE DO AUTOR. COMPETÊNCIA FIXADA NA JUSTIÇA COMUM.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito de competência suscitado pelo Juízo do 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 11ª Vara Cível da mesma comarca. O conflito decorre da repropositura, na Justiça Comum, de ação anteriormente extinta sem resolução de mérito no âmbito do Juizado Especial. A controvérsia refere-se à aplicação do art. 286, inciso II, do CPC e à competência para processar e julgar a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1020241-32.2024.8.11.0041.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se o art. 286, inciso II, do CPC/2015 exige a distribuição por dependência para o Juizado Especial Cível em caso de repropositura de ação extinta sem resolução de mérito naquele âmbito; e
(ii) qual juízo é competente para processar e julgar a demanda, considerando a faculdade conferida ao autor de optar pela Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 286, inciso II, do CPC/2015 aplica-se apenas às ações tramitando sob o mesmo sistema processual, não alcançando a relação entre o Juizado Especial e a Justiça Comum, em razão das peculiaridades do microssistema instituído pela Lei nº 9.099/1995.
4. A legislação vigente confere ao autor a faculdade de optar pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum, ainda que a causa pudesse tramitar no Juizado Especial, não cabendo impor a vinculação do autor ao juízo do JEC, salvo previsão legal expressa.
5. A desistência de ação no Juizado Especial e sua repropositura na Justiça Comum não implica má-fé processual ou violação à regra da prevenção, constituindo exercício legítimo do direito de escolha pelo rito processual mais adequado às peculiaridades do caso.
6. A extinção sem resolução de mérito no âmbito do Juizado Especial não justifica a aplicação das regras de conexão ou continência, tampouco há necessidade de reunião de processos em juízo prevento, pois inexiste risco de decisões contraditórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1020241-32.2024.8.11.0041.

Tese de julgamento:

"1. O art. 286, inciso II, do CPC/2015 aplica-se exclusivamente a ações ajuizadas no mesmo sistema processual, sendo inaplicável entre demandas propostas no Juizado Especial e na Justiça Comum.
2. A legislação confere ao autor a faculdade de optar pelo foro e rito processual mais adequado, inexistindo vedação à repropositura de ação na Justiça Comum após desistência no Juizado Especial.

3. A extinção sem resolução de mérito no Juizado Especial não vincula a nova ação a esse juízo, salvo previsão legal ou evidência de má-fé."

Legislação relevante citada:
CPC, art. 286, II; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.045.638/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/04/2023, DJe 27/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo
Juízo
do 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
, em face do

Juízo

da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que declinou da competência para processar
a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1020241-32.2024.8.11.0041, aforada por BRG Comércio de Tintas e Revestimentos Eireli Me em face de Metacon Construções Montagens e Comércio Ltda.

O Juízo Suscitante aduz que o Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, declinou da competência para esta
5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
, ao argumento de que aplicável ao caso o disposto no art. 286, II, do CPC/15, já que a presente ação é a repropositura do processo de n. 1028987-09.2024.8.11.0001, que tramitou perante a este 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá e que foi extinto sem resolução de mérito.

Assevera que o ajuizamento de ação no âmbito do Juizado Especial Cível Estadual é sempre facultativo e, ao ajuizar uma nova ação perante a vara cível comum, ainda que se trate de repropositura de ação já extinta no âmbito do Juizado Especial, o requerente nada mais fez que exercer a faculdade que lhe foi conferida pela legislação pátria.

Sustenta que a Lei nº 9.099/1995 não veda que o autor desista da ação ajuizada perante o JEC e, após, promova a nova ação na Justiça Comum, tampouco determina que, nessa hipótese, a nova ação deve ser distribuída ao Juízo do JEC, por dependência

Assim, requer, o Juízo Suscitante, o arbitramento desta Corte, para que defina qual Juízo é competente para proceder ao processamento e julgamento da mencionada ação.

Suscitado o conflito de competência,
designei o Suscitado para responder, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem como para apresentar suas informações (id.

253243157).

Ausente apresentação de informações do Juízo suscitado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
deixou de manifestar por não verificar interesse público
(id. 261721264).

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Turma,

Conforme consignado no relatório,
trata-se de Conflito Negativo de Competência,

suscitado pelo
Juízo
do 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
, em face do

Juízo

da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que declinou da competência para processar
a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1020241-32.2024.8.11.0041, aforada por BRG Comércio de Tintas e Revestimentos Eireli Me em face de Metacon Construções Montagens e Comércio Ltda.

Denota-se dos autos que o
Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, declinou da competência para esta
5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
, ao argumento de que aplicável ao caso o disposto no art. 286, II, do CPC/15, já que a presente ação é a repropositura do processo de n. 1028987-09.2024.8.11.0001, que tramitou perante a este Juizado Especial Cível de Cuiabá e que foi extinto sem resolução de mérito.

Por outro lado, o Juízo da 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá entende que o ajuizamento de ação no âmbito do Juizado Especial Cível Estadual é sempre facultativo e, ao ajuizar uma nova ação perante a vara cível comum, ainda que se trate de repropositura de ação já extinta no âmbito do Juizado Especial, o requerente nada mais fez que exercer a faculdade que lhe foi conferida pela legislação pátria.

Diante disso, cumpre a este Tribunal solucionar a controvérsia que gira em torno da aplicabilidade da regra de distribuição por dependência em hipóteses de repropositura de ações previamente extintas sem resolução de mérito e, fixar o juízo competente para o processamento da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial.

Nesse contexto, cabe esclarecer que o artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil prevê a obrigatoriedade de distribuição por dependência quando o processo anteriormente extinto sem resolução de mérito é reiterado.

A norma tem como escopo impedir a prática de “forum shopping”, isto é, a tentativa de escolher um magistrado que possa ser mais favorável à parte.

Entrementes, ressalto, que tal dispositivo se aplica a ações que tramitam sob a mesma Justiça e rito processual, de acordo com a interpretação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n. 2.045.638/SP, relatoria da Ministra Nancy Andrighi, firmou-se entendimento de que a aplicação do art. 286, inciso II, do CPC é restrita ao âmbito das ações processadas sob o Código de Processo Civil. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AJUIZAMENTO ANTERIOR NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL. DESISTÊNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOVO AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI Nº 9.099/1995. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. ART. 286, II, DO CPC/2015. APLICAÇÃO PARA AÇÕES AJUIZADAS PERANTE A MESMA JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

1. Ação de indenização, ajuizada em 21/5/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/2/2021 e concluso ao gabinete em 15/10/2021.2. O propósito recursal é decidir se, sendo ajuizada ação no Juizado Especial Cível Estadual, subsequentemente extinta sem resolução de mérito em razão da desistência do autor, é cabível nova propositura na Justiça Comum.3
. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe ao autor escolher entre o processamento da ação perante o Juizado Especial Cível Estadual, sob o rito da Lei nº 9.099/1995, ou promover a ação perante Justiça Comum, sob o rito do Código de Processo Civil.4. A Lei nº 9.099/1995 não veda que o autor desista da ação ajuizada perante o JEC e, após, promova a nova ação na Justiça Comum, tampouco determina que, nessa hipótese, a nova ação deve ser distribuída ao Juízo do JEC, por dependência.5. A aplicação subsidiária do CPC ao rito da Lei nº 9.099/1995 não foi admitida pelo legislador, tendo em vista que deliberadamente deixou de prever regra nesse sentido, diversamente como fez no âmbito penal, autorizando expressamente a aplicação subsidiária do CPP. Ademais, quando a lei objetivou a aplicação de determinada norma do CPC ao microssistema do JEC, o fez expressamente.6. O art. 286, II, do CPC/2015 é uma regra pensada pelo legislador para as ações ajuizadas perante a mesma Justiça, que seguem o rito do referido Código, sem levar em considerações as peculiaridades de outros sistemas, como o do JEC.7. O objetivo do art. 286, II, do CPC/2015 é de coibir práticas como a de patronos que, em vez de ajuizar uma ação em litisconsórcio ativo, ajuízam diversas ações similares simultaneamente, obtendo distribuição para Juízos distintos e, na sequência, desistem das ações em trâmite nos Juízos nos quais não obtiveram liminar e, para os autores dessas ações, postulam litisconsórcio sucessivo ou assistência litisconsorcial, no Juízo em que a liminar foi deferida.8. A desistência pelo autor da ação proposta no JEC, para ajuizá-la na Justiça Comum não se trata de má-fé processual, mas de escolha legítima de optar pelo rito processual mais completo, ao vislumbrar, por exemplo, a necessidade de uma instrução mais extensa, sendo essa opção, ademais, um risco assumido pelo próprio autor, diante dos ônus de sucumbência e da maior gama de recursos que também ficará à disposição da outra parte.
9. Portanto, sendo ajuizada ação no Juizado Especial Cível Estadual, subsequentemente extinta sem resolução de mérito em razão da desistência do autor, é cabível nova propositura na Justiça Comum, não havendo, nessa situação, distribuição por dependência ao primeiro Juízo.10. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a preliminar de prevenção do Juízo do JEC, arguida pelo recorrente em sua contestação, uma vez que o autor tem a faculdade de optar pela Justiça Comum, ao vislumbrar a necessidade de produção probatória mais extensa e incompatível com o JEC.11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp: 2045638 SP 2021/0213024-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023). Destaquei.

Assim, não alcança situações em que a nova demanda é ajuizada fora do Juizado Especial Cível e perante a Justiça Comum, haja vista as peculiaridades do microssistema da Lei n. 9.099/1995.

Logo, a legislação pátria confere ao autor a faculdade de optar pelo ajuizamento da ação no Juizado Especial Cível ou na Justiça Comum, mesmo quando o valor da causa ou a natureza do direito em discussão atenderia às condições para tramitação nos Juizados Especiais. Essa prerrogativa decorre do caráter facultativo da jurisdição especial cível, conforme destacado pela doutrina e jurisprudência prevalentes.

Ademais, a desistência da ação no Juizado Especial, seguida de repropositura na Justiça Comum, não implica má-fé processual. Trata-se, antes, do exercício legítimo de escolha pelo rito processual mais adequado à necessidade de dilação probatória ou outra peculiaridade que justifique a mudança.

Ainda que se alegue a existência de conexão ou continência entre a ação inicialmente ajuizada no Juizado Especial e a atual demanda na Justiça Comum, a regra do art. 55 do CPC não exige necessariamente a reunião das ações em juízo prevento, sobretudo porque o processo anterior foi extinto sem resolução de mérito. A reunião de feitos é justificada apenas quando necessária para evitar decisões contraditórias, o que não se configura no caso em tela.

Diante desse contexto e, sem maiores digressões, a repropositura da demanda na 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá está em consonância com o ordenamento jurídico, já que é prerrogativa do autor em optar pela Justiça Comum ao invés do juizado especial, não pode ser cerceada sem fundamento legal, especialmente quando inexistem indícios de má-fé ou abuso de direito processual.

Forte nessas razões, julgo
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar como competente o Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para o processamento e julgamento da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1020241-32.2024.8.11.0041

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025